Tribunal: TJDFT
Processo: 0707466-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DO ART. 99, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia – DF, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer (Processo n. 0718392-11.2024.8.07.0009). A agravante alegou hipossuficiência financeira, comprovada mediante documentos que evidenciariam renda líquida mensal compatível com os parâmetros da Defensoria Pública do DF, e requereu a reforma da decisão para concessão do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à parte agravante, diante das alegações de hipossuficiência financeira e da documentação apresentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, regra reiterada pelo CPC nos arts. 98 a 102.
4. O art. 99, § 3o, do CPC estabelece presunção relativa da alegação de hipossuficiência financeira formulada por pessoa natural, podendo ser elidida por provas em sentido contrário.
5. A agravante apresentou declaração de hipossuficiência e documentação que demonstra renda líquida mensal próxima de R$ 6.272,68, despesas fixas consideráveis e ausência de provas robustas quanto a rendas suplementares relevantes, o que justifica o reconhecimento da necessidade do benefício.
6. As alegações do agravado, baseadas em prints de redes sociais e fotos de viagens, não se revelam suficientes para infirmar a presunção de hipossuficiência ou comprovar, com precisão, capacidade econômica da agravante.
7. A jurisprudência do TJDFT admite como parâmetro de hipossuficiência o limite de até cinco salários-mínimos de renda familiar bruta, conforme Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do DF.
8. Não se verifica má-fé processual na conduta da agravante, inexistindo dolo ou propósito de iludir o juízo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por provas robustas em sentido contrário.”; “2. A aferição da necessidade para concessão da gratuidade de justiça pode se basear nos critérios objetivos fixados pela Defensoria Pública local.”; “3. O padrão de vida demonstrado por imagens em redes sociais ou viagens eventuais não constitui, por si só, prova suficiente para afastar a hipossuficiência alegada.”; “4. O pedido de gratuidade de justiça, feito com base em elementos fáticos e documentais razoáveis, não configura litigância de má-fé.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2o e 3o, e art. 100; Resolução no 271/2023 do CSDPDF.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730957-34.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 19.9.2024; TJDFT, AC 0704362-33.2022.8.07.0011, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 12.4.2023.